Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726822-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. AGRAVADO: ROSANE COPPOLA D E S P A C H O Intime-se ROSANE COPPOLA para contrarrazoar o agravo interno interposto por JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 12:12:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator